Tribunal: STJ
Processo: 1500663-44.2023.8.26.0655
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2926215 - SP(2025/0144247-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: CHARLY ELLYERDER LIMA DE ABREU
ADVOGADOS
: RENATA CAROLINA PAVAN DE OLIVEIRA - SP167113
JOÃO VICTOR ROVERI - SP431241
LUCAS SIQUEIRA CAMPOS DOMINGOS - SP466651
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
Documento eletrônico VDA54066058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:28:30
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 8154792a-6557-42ed-8c03-7b76caeef65b

3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54066058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:28:30
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 8154792a-6557-42ed-8c03-7b76caeef65b

AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926215 -
SP (2025/0144247-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: CHARLY ELLYERDER LIMA DE ABREU
ADVOGADOS
: RENATA CAROLINA PAVAN DE OLIVEIRA - SP167113

JOÃO VICTOR ROVERI - SP431241

LUCAS SIQUEIRA CAMPOS DOMINGOS - SP466651
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA
DO STJ. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda
que o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao
caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição
Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se
discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige
que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem vinculação à correção ou
abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
Documento eletrônico VDA53767910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:01
Código de Controle do Documento: 9ad397ed-4f74-41fd-a3f6-56c6a4b16f4e

3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado
de forma suficiente para a solução da controvérsia, em
conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão geral da questão relativa ao preenchimento
dos pressupostos de admissibilidade de recursos de
competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do não
conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada
art. 1.030,
a
a negativa de seguimento ao recurso extraordinário
quando a questão controvertida não possui repercussão
geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 889):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR, DE
COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB A
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega a inaplicabilidade do Tema n. 181/STF tendo
em conta que as teses defensivas apresentadas no recurso extraordinário têm
caráter constitucional e não estão restritas a pressupostos processuais ou análise
infraconstitucional.
Sustenta, ainda, a efetiva omissão da decisão embargada porquanto,
não obstante a oposição dos embargos de declaração, não houve a efetiva
apreciação das questões essenciais formuladas pelo recorrente, notadamente
sobre a ilegalidade do reconhecimento fotográfico, a atuação da guarda municipal
fora da circunscrição territorial permitida, contradições nos depoimentos da vítima,
utilização indevida de informações provenientes de outro processo, ilegalidade da
condenação fundada em elementos inquisitoriais sem contraditório, desrespeito à
presunção de inocência.
Documento eletrônico VDA53767910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:01
Código de Controle do Documento: 9ad397ed-4f74-41fd-a3f6-56c6a4b16f4e

Reafirma a violação dos dispositivos constitucionais indicados no
recurso extraordinário e a indevida aplicação dos Temas em questão, violando o
acesso à jurisdição constitucional plena, bem como obstou o controle de
constitucionalidade da Supremo Corte e usurpou a competência exclusiva do STF
para analisar as ofensas alegadas.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
Às fls. 936-940, consta petição incidental (001146369/2025) pugnando

pela retificação da certidão que registrou indevidamente a intempestividade do
agravo regimental interposto.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, nada a prover quanto ao pedido de retificação da
2.
certificação de intempestividade do agravo regimental, constante da petição
incidental de fls. 936-940, tendo em conta o desentranhamento do autos de tal
certidão ante a constatação do equívoco do Sistema Justiça (fl. 935).
No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
3.
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da
decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao
Documento eletrônico VDA53767910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:01
Código de Controle do Documento: 9ad397ed-4f74-41fd-a3f6-56c6a4b16f4e

recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à
repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram declinados,
de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no acórdão objeto do
recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho do referido julgado
(fls. 831-832):
O recurso não prospera.
A Corte de origem inadmitiu o recurso especial diante do óbice
contido na
Nas razões do agravo, contudo, a
Súmula n. 7/STJ.
parte deixou de impugnar especificamente a incidência do referido
enunciado.
Com efeito, o agravante deixou de esclarecer, por meio do cotejo
entre as teses recursais e os fundamentos do acórdão recorrido,
de que forma o conhecimento da insurgência dispensaria o
revolvimento probatório, não tendo realizado a contextualização e
a indicação de dados concretos constantes do acórdão recorrido.
(...)
Conclui-se, portanto, que o agravo não preenche os requisitos de
admissibilidade, uma vez que deixou de refutar, de forma dialética,
todos os fundamentos da decisão que, na origem, ensejaram a
inadmissão do recurso especial, o que faz incidir a
e o comando do
do Código
Súmula n. 182/STJ
art. 932, inciso III,
de Processo Civil, aplicável à seara processual penal por força do
o do Código de Processo Penal.
art. 3
(...)
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as razões
pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso
dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo pelo qual é
inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao acerto da
aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois
o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339
do STF.
Documento eletrônico VDA53767910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:01
Código de Controle do Documento: 9ad397ed-4f74-41fd-a3f6-56c6a4b16f4e

Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
4.

conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento
de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos
do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen
Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
do Código de
art. 1.030,
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE. RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO DE CORTE DIVERSA. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO
PROCESSO LEGAL POR ALEGADA INOBSERVÂNCIA LEGAL.
OFENSA REFLEXA. DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
Documento eletrônico VDA53767910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:01
Código de Controle do Documento: 9ad397ed-4f74-41fd-a3f6-56c6a4b16f4e

1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n. 1.081.829-
AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
5. No que se refere à alegação de usurpação de competência do
Supremo Tribunal Federal, nos termos do
I,
, do Código de Processo
art. 1.030,
a
Civil, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade recursal, exerce
competência própria ao negar seguimento aos recursos extraordinários pela
sistemática da repercussão geral (arts. 1.030 e seguintes do CPC).
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE
TERATOLOGIA.
SÚMULA
VINCULANTE
No
10.
INTERPRETAÇÃO
DE
NORMAS.
DESRESPEITO
NÃO
CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra pronunciamento que negou
sequência à reclamação por não ter verificado equívoco na
observância, pela Corte de origem, da sistemática da repercussão
geral.
2. A parte agravante insiste configurado equívoco na aplicação, na
origem, dos Temas no 181, 339, 417 e 655/RG, concluindo
evidenciada usurpação da competência do Supremo para apreciar
o extraordinário. Sustenta afastada a aplicação dos arts. 944 e 950
do CC sem observância da cláusula de reserva de plenário, em
ofensa à Súmula vinculante no 10.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se, ao aplicar a
sistemática da repercussão geral para obstar o prosseguimento do
recurso extraordinário, o órgão reclamado incidiu em erro a
configurar usurpação de competência do Supremo; e (ii) se houve
Documento eletrônico VDA53767910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:01
Código de Controle do Documento: 9ad397ed-4f74-41fd-a3f6-56c6a4b16f4e

o afastamento da incidência de preceito legal por órgão fracionário
de tribunal, em violação à Súmula vinculante no 10.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STF consolidou o entendimento de que a aplicação da
sistemática da repercussão geral é da competência do órgão
judiciário de origem, nos termos do
do CPC, sem
art. 1.030
necessidade de remessa do recurso extraordinário ao STF (Rcl
42.193 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 9.9.2020).
5. Não se admite, em reclamação, o reexame do enquadramento
de teses de repercussão geral realizado pelo tribunal de origem,
salvo em situações de manifesta teratologia, o que não se verifica
no caso.
6. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias
demandaria reexaminar o conjunto fático-probatório, providência
inviável em sede reclamatória.
7. Dirimida a controvérsia a partir de interpretação de normas,
inexiste violação à Súmula vinculante no 10.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno desprovido.
(Rcl n. 67231 AgR, relator Ministro Nunes Marques, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
17/2/2025,
26/2/2025.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
6.

É como voto.
Documento eletrônico VDA53767910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:01
Código de Controle do Documento: 9ad397ed-4f74-41fd-a3f6-56c6a4b16f4e

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 2.926.215 / SP
Número Registro: 2025/0144247-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15006634420238260655 15006764320238260655
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CHARLY ELLYERDER LIMA DE ABREU
ADVOGADOS : RENATA CAROLINA PAVAN DE OLIVEIRA - SP167113
JOÃO VICTOR ROVERI - SP431241
LUCAS SIQUEIRA CAMPOS DOMINGOS - SP466651
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: RIAN COMIM TELES
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CHARLY ELLYERDER LIMA DE ABREU
ADVOGADOS : RENATA CAROLINA PAVAN DE OLIVEIRA - SP167113
JOÃO VICTOR ROVERI - SP431241
LUCAS SIQUEIRA CAMPOS DOMINGOS - SP466651
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54054405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:45:33
Código de Controle do Documento: 243e0c0a-2f10-497c-825e-ef3544829b4b

TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/02/2026
10/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54054405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:45:33
Código de Controle do Documento: 243e0c0a-2f10-497c-825e-ef3544829b4b